Tribunal: TJMT
Processo: 0005937-43.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005937-43.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (REPRESENTANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO."

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – PROCON – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação

outrora interposto.

Nas razões recursais, o embargante alega a omissão no julgado quanto a efetiva análise sobre a nulidade do título executivo.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada (id. 34737479).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 37915998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto.

O acórdão combatido, entretanto, não se encontra maculado pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Com efeito, não há no acórdão impugnado qualquer omissão acerca da análise da nulidade do título sob execução.

Isso porque consta do corpo do voto as razões que levaram o colegiado a não reconhecer a nulidade do título executivo. Veja-se:

“
Logo, diferentemente do que sustenta o apelante, consta dos autos informações acerca do processo administrativo que tramitou no PROCON Estadual sob o no 0113.005.606-9/2013, estando presentes na CDA, também, dados acerca da origem, natureza e fundamento legal referente à dívida, de modo que não há razões para justificar qualquer alegação de sua nulidade
” (id. 34323452).

Na verdade, verifica-se que o embargante busca apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza e fundamentação, no
decisum
impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

“
O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão
” (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543).

No mesmo sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...]

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Quanto ao prequestionamento prévio, destaca-se que não é necessária a expressa menção dos dispositivos tidos como violados, pois, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto, imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem possam ser aplicados na solução da lide.

Feitas essas considerações, entende-se por prequestionadas as matérias elencadas no recurso (id. 34737479).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020